Tribunal: TJSP
Processo: 1500999-38.2019.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Réu confesso. Condenação mantida. Pena e regime adequadamente fixados. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Condenações atingidas pelo período depurador. Possibilidade. Reincidência compensada com a confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido. Réu que ostenta maus antecedentes e é

Ementa:
Apelação. Roubo simples. Prova segura acerca da autoria e materialidade do delito. Réu confesso. Condenação mantida. Pena e regime adequadamente fixados. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes. Condenações atingidas pelo período depurador. Possibilidade. Reincidência compensada com a confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido. Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente em crime patrimonial. Justiça gratuita. Apreciação pelo Juízo das Execuções. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500999-38.2019.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante CARLOS
ALBERTO SANTANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX
ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
2
Voto no 12.417
Apelação no 1500999-38.2019.8.26.0542
Comarca: Osasco
Apelante: Carlos Alberto Santana
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação. Roubo simples. Prova segura acerca da
autoria e materialidade do delito. Réu confesso.
Condenação mantida. Pena e regime adequadamente
fixados. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus
antecedentes. Condenações atingidas pelo período
depurador. Possibilidade. Reincidência compensada com
a confissão espontânea. Regime inicial fechado mantido.
Réu que ostenta maus antecedentes e é reincidente em
crime patrimonial. Justiça gratuita. Apreciação pelo
Juízo das Execuções. Recurso improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 155/164, que passa a integrar a
presente decisão, acrescenta-se que CARLOS ALBERTO SANTANA
foi condenado às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-
multa, de valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 157, caput, do
Código Penal, sendo-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, o acusado apelou pleiteando, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a
imposição da pena-base no mínimo legal; a fixação do regime
semiaberto para início de cumprimento da reprimenda, com a aplicação
da detração penal. Por fim, busca a concessão da justiça gratuita (fls.
170/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
3
Contra-arrazoado o apelo (fls. 202/207) e oferecido o r. parecer
pela Procuradoria Geral de Justiça (fls. 219/221), manifestou-se o
Ministério Público, em ambas as instâncias, pelo desprovimento do
recurso.
É o relatório.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso interposto.
Não tendo sido aventadas quaisquer preliminares, passa-se à
análise do mérito.
Segundo a denúncia (fls. 50/51):
“(...) no dia 12 de abril de 2019, por volta das 13h30min, na
Rua Georgina, no 644, Jardim das Flores, em Osasco, Carlos
Alberto Santana, mediante grave ameaça contra José
Martins dos Santos, subtraiu, para proveito próprio, 01 (um)
telefone celular A 7, da marca Samsung, avaliado em cerca
de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pertencentes a
esta vítima”.
A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em
flagrante; pelo boletim de ocorrência (fls. 06/08); pelo auto de exibição,
apreensão e entrega (fl. 10) e pela prova oral colhida.
A autoria também é inquestionável.
A prova foi assim considerada na r. sentença:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
4
“Na delegacia de polícia, o acusado confessou ter roubado o
celular do “tiozinho”, Sr. José, dono da assistência técnica localizada na
Rua Georgina. Relatou que conhece a vítima e sempre passa em sua loja
para usar o banheiro ou tomar água. No dia dos fatos, passou no
estabelecimento do ofendido para usar o banheiro e, enquanto
conversavam, colocou a mão direita atrás do corpo para que o Sr. José
acreditasse que estava armado e roubou o aparelho celular dele. Contou
que fugiu, enquanto a vítima gritava: “pega ladrão”. Foi alcançado por
uma viatura da polícia civil e detido pelos policiais. Admitiu aos
policiais que havia roubado o aparelho celular do Sr. José e foi
conduzido até a loja da vítima (fl. 05).
Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa o
acusado permaneceu em silêncio, nada informando a respeito dos fatos a
ele imputados”.
“A testemunha Rafael Juergen Schult, policial civil, declarou que
efetuava patrulhamento e um transeunte o interceptou informando a
ocorrência de um roubo, descrevendo as características e vestes do
roubador, salientando que ele se evadiu em uma bicicleta. Realizou
diligências nas imediações e se deparou com o acusado, abordando-o,
logrando encontrar dentro de sua mochila o aparelho celular subtraído.
Deslocaram-se à loja da vítima, que reconheceu o aparelho celular
roubado e o réu como o autor do roubo, sendo os reconhecimentos
ratificados na delegacia de polícia”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
5
“No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Júlio Cesar
de Andrade, investigador de polícia. Relatou que trafegava com viatura
caracterizada pelo bairro Jardim das Flores, proximidades da escola da
FITO, quando foi interceptado por um casal informando que um
indivíduo teria acabado de roubar um comerciante e se evadido. Saíram
ao encalço do roubador e localizaram o acusado, encontrando dentro de
sua bolsa o aparelho celular da vítima. Dirigiram-se ao estabelecimento
comercial do ofendido e ele reconheceu o aparelho celular subtraído,
bem como, reconheceu CARLOS como o autor do roubo”.
“Na delegacia de polícia, a vítima José Martins dos Santos
declarou que possui uma pequena loja de assistência de eletrodomésticos
instalada em sua residência. Contou que na data dos fatos, por volta das
13h00, o acusado chegou a sua loja e pediu para usar o banheiro, mas
não o permitiu. O acusado permaneceu no local conversando, momento
em que colocou uma das mãos nas costas e anunciou o roubo, simulando
portar uma arma, subtraindo o aparelho de telefone celular do
declarante. Em seguida, CARLOS se evadiu e o depoente correu atrás
gritando: “pega ladrão”. Poucos minutos depois, uma viatura da polícia
civil chegou ao seu estabelecimento conduzindo CARLOS detido,
confirmando aos policiais que o réu era o autor do roubo. De pronto
reconheceu CARLOS como o autor do roubo. Disse que somente
nesse momento ficou sabendo que o réu não possuía arma”.
A leitura da prova coletada autoriza concluir que foram
cabalmente demonstradas a existência material do crime imputado na
denúncia e a responsabilidade penal dele decorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
6
Respeitada a argumentação exposta pela digna Defesa, verifica-
se que a confissão do acusado, durante a fase inquisitiva, restou
corroborada pela prova oral, mormente pelos depoimentos dos policiais
que, em Juízo, narraram de forma harmônica como se deu a abordagem
e a prisão em flagrante do réu, o qual foi, inclusive, surpreendido na
posse do bem roubado.
Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o
testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas
municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como
qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à
prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos
probatórios inseridos no processo penal. Confira-se:
(...). CONDENAÇÃO. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS
CORROBORADO COM DEMAIS ELEMENTOS DOS
AUTOS. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A
condenação do agravante foi alicerçada nos testemunhos
dos policiais, meio de prova idôneo, e corroborada com os
demais elementos constante nos autos, portanto, em
conformidade com a jurisprudência pacífica deste
Sodalício, situação que atrai o disposto na Súmula n.
83/STJ, também aplicável ao recurso especial interposto
com
fundamento
na
alínea
"a"
do
permissivo
constitucional. 2. Agravo regimental improvido. (STJ.
AgRg no AREsp 615.878/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe
22/04/2015) (grifo meu).
Acresça-se ainda que, embora a vítima tenha sido ouvida
somente na fase policial, naquela oportunidade afirmou ter reconhecido
o réu como o autor da subtração, asseverando que ele colocou uma das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
7
mãos nas costas, simulando portar uma arma, anunciou o roubo e
subtraiu seu aparelho celular. Suas declarações foram corroboradas pelos
policiais. O réu foi levado à presença da vítima que o reconheceu como
o autor do roubo.
Cabe registrar, por oportuno, que eventuais irregularidades
ocorridas na fase inquisitiva não têm o condão de contaminar a ação
penal. Nesse sentido é o posicionamento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.
RECONHECIMENTO
PESSOAL.
(I)
-
NULIDADES
DO
INQUÉRITO QUE NÃO
FEREM A AÇÃO PENAL. (II) - ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA
FÁTICA.
SÚMULA
7/STJ.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
ART.
255/RISTJ.
INOBSERVÂNCIA.
ACÓRDÃO
EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De fato este
Superior
Tribunal
de
Justiça
entende
que
"eventuais irregularidades ocorridas na fase
investigatória, dada a natureza inquisitiva do
inquérito policial, não contaminam a ação penal.
(HC 232.674/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, DJe 10/4/2013.). (...). (AgRg no
AREsp
884.642/SE,
Rel.
Ministra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,
julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016).
A norma do artigo 226 do Código de Processo Penal, mesmo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
8
Juízo, constitui recomendação que deverá ser observada "se possível",
conforme prevê o próprio dispositivo legal. Logo, o reconhecimento não
está vinculado necessariamente à referida regra. Especialmente neste
caso, no qual Carlos Alberto foi levado logo após a prática do crime à
presença do ofendido, que o reconheceu prontamente. Lembra-se que o
réu permaneceu tempo razoável no estabelecimento comercial do
ofendido. Pediu para ir ao banheiro, depois solicitou água, para em
seguida ameaçar a vítima e tomar-lhe o celular. Assim, a vítima
visualizou bem o autor da subtração.
Portanto, a prova dos autos leva à segura conclusão de que o réu
foi o autor do roubo, pelo que sua condenação era mesmo de rigor.
De rigor, portanto, a manutenção da condenação.
Passo, então, à análise da pena.
Na primeira fase da dosimetria, considerando o disposto no
artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto)
acima do mínimo, atingindo 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e 11 (onze) dias-multa, em razão dos maus antecedentes do réu
(fl. 61 - Processo no 1561/99 da 1a Vara Criminal de Osasco/SP e
Processo no 991/2003 da 1a Vara Criminal de Aparecida/SP, cujas penas
foram extintas em 23/03/2012), não havendo, assim, que se falar em
fixação no mínimo legal.
Sobre o pedido da Defesa para afastar os maus antecedentes,
cabe registrar que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
9
firmou posicionamento no sentido de que as condenações definitivas já
atingidas pelo período depurador podem ser valoradas como maus
antecedentes. Confira-se:
“(...). Nos termos da jurisprudência consolidada nesta
Corte, as condenações alcançadas pelo período depurador
de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal afastam
os efeitos da reincidência, mas não impedem a
configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento
da pena-base acima do mínimo legal e a devida
individualização das penas. (...). (HC 398752/SP, Relator
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA
TURMA, Julgamento 19/06/2018, DJe 29/06/2018)”.
Fica, pois, mantido o acréscimo procedido pela r. sentença.
Na segunda etapa, a agravante da reincidência (fls. 64/65 -
Processo no 0021982-34.2014.8.26.0405) foi integralmente compensada
com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo inalterada a
sanção.
Na última etapa, ausentes causas modificadoras, a pena tornou-se
definitiva em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11
(onze) dias-multa, no mínimo legal.
No mais, considerando o quantum da pena imposta e o disposto
no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, observa-se que o
acusado permaneceu 197 dias custodiado cautelarmente, conforme
consta na Guia de Recolhimento Provisória (fls. 196/197), lapso
temporal compreendido entre a prisão em flagrante, ocorrida em 12 de
abril de 2019 e a prolação da r. sentença (29 de outubro de 2019).
Decotado esse tempo da pena imposta, o saldo que lhe resta a cumprir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
10
autorizaria, na apreciação exclusiva do § 2.o do art. 33 do Código Penal,
a fixação de regime mais brando. Todavia, os maus antecedentes e a
reincidência em crime patrimonial, impedem, nos termos do § 3.o do art.
33, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal, a alteração do
regime fixado na r. sentença.
Nesse sentido:
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
NÃO
CONHECIMENTO.
ROUBOS
DUPLAMENTE
MAJORADOS
EM
CONCURSO
FORMAL
(SETE
VEZES). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
MODUS
OPERANDI. TERCEIRA FASE. CONCURSO FORMAL
PRÓPRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. FRAÇÃO DE
AUMENTO EM RAZÃO DO CONCURSO FORMAL.
NÚMERO DE DELITOS COMETIDOS. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE FLAGRANTE. DETRAÇÃO. AINDA
QUE
APLICADA,
NÃO
ALTERARIA
A
MODALIDADE
FIXADA
PARA
O
INÍCIO
DO
CUMPRIMENTO
DA
PENA.
REGIME
MAIS
GRAVOSO
APLICADO
COM
BASE
NA
REINCIDÊNCIA E EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
DESFAVORÁVEL. IRRELEVÂNCIA DO EVENTUAL
APROVEITAMENTO
DO
TEMPO
DE
PRISÃO
PROVISÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar
a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos
de flagrante ilegalidade.
- O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a
pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68, do
Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59,
do Código Penal, em decisão concretamente motivada e
atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e
subjetivas do agente. Assim, a revisão desse processo de
dosimetria da pena somente pode ser feita, por esta Corte,
mormente no âmbito do habeas corpus, em situações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
11
excepcionais.
- A análise das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código
Penal, não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a
ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas
máximas e mínimas cominadas ao delito. Assim, é possível
que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda
que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
(AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).
- Na hipótese, as penas-bases dos delitos de roubo foram
exasperadas, na fração de 1/6 sobre o mínimo legal,
notadamente em função do modus operandi dos delitos, tendo
o agente subjugado as vítimas e as mantido amarradas por
considerável período de tempo, não tendo essa circunstância
fática sido considerada para elevar a pena, na terceira fase da
dosimetria, em patamar superior a 1/3.
- Em relação à fração adotada para aumentar a pena em razão
do reconhecimento do concurso formal, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal Superior, esse aumento tem
como parâmetro o número de delitos perpetrados, no
intervalo legal entre as frações de 1/6 e 1/2.
- No presente caso, tratando-se de sete infrações, a escolha da
fração de 1/2 foi correta, não havendo ilegalidade a ser
sanada.
- A aplicação do comando previsto no § 2o, do art. 387, do
Código de Processo Penal, refere-se, simplesmente, ao
cômputo da prisão provisória para efeito de fixar o regime
inicial, o que demanda análise objetiva sobre a eventual
redução da pena para patamar mais brando, dentre as balizas
previstas no § 2o, do art. 33, do Código Penal.
- Contudo, na hipótese, mantida a reprimenda definitiva
no patamar em que aplicada na origem, e considerando a
reincidência do paciente e a presença de circunstância
judicial desfavorável, impõe-se a fixação do regime
inicialmente
fechado,
que
permaneceria
sendo
o
adequado ainda que se procedesse à detração do tempo de
prisão cautelar cumprido pelo paciente. Assim, é
irrelevante a concessão da ordem, de ofício, para
determinar que a instância a quo considere o cômputo da
detração.
- Habeas corpus não conhecido.
(HC 475.974/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe
19/02/2019 adicionados destaques ao texto)
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
POSSE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
12
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO
DE
USO
PERMITIDO.
REGIME
INICIAL
SEMIABERTO.
DETRAÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM.
AD
ARGUMENTANDUM,
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO DO ART. 387, § 2o
DO
CPP
PARA
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME
INICIAL
MAIS
GRAVOSO
IMPOSTO
EM
RAZÃO
DA
REINCIDÊNCIA.
HABEAS
CORPUS
NÃO
CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento
firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que
implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos
excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a
gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da
ordem de ofício.
II - Não analisada pelo eg. Tribunal a quo a questão atinente à
detração penal, sua análise diretamente por esta Corte fica
impossibilitada, sob pena de indevida supressão de instância.
Precedentes.
III - Ademais, ad argumentandum tantum, ressalte-se que
dispõe o § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal,
acrescentado pela Lei n. 12.736/2012, que o tempo de prisão
cautelar deve ser considerado para a determinação do regime
inicial de cumprimento de pena. Ou seja, a detração do
período de segregação cautelar relativa ao delito em
julgamento deve influenciar já no estabelecimento do regime
inicial
pela
decisão
condenatória.
Destarte,
forçoso
reconhecer que o § 2o do art. 387 do Código de Processo
Penal não versa sobre progressão de regime prisional,
instituto próprio da execução penal, mas, sim, acerca da
possibilidade de se estabelecer regime inicial menos severo,
descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar
do acusado.
IV - Na hipótese, o regime prisional semiaberto foi
imposto ao paciente, condenado à reprimenda corporal de
1 (um) ano, em razão da reincidência, e não em
decorrência do quantum da pena aplicada, o que impõe
reconhecer que a detração penal não importaria em
nenhum benefício para o paciente.
Habeas corpus não conhecido.
(HC 474.866/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019 -
adicionados destaques ao texto)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
13
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e de conceder a suspensão condicional da pena por expressa
determinação legal (artigo 44, incisos I e II, e artigo 77, caput, ambos do
Código Penal).
Por fim, no que concerne à alegada hipossuficiência econômica
em relação ao pagamento das custas processuais, o apelante poderá
pleitear a Justiça Gratuita na fase de execução da sentença. Nessa
ocasião, quando o réu for chamado para satisfazer a obrigação, é que
deverá demonstrar ao Magistrado suas condições financeiras e postular
eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas, observado
que decorrem de expressa disposição do art. 804 do Código de Processo
Penal. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 12 DA LEI
No 1.060/50. BENEPLÁCITO DA JUSTIÇA GRATUITA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXAME QUE DEVE
SER FEITO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. AGRAVO
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta
Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da
justiça gratuita não faz jus à isenção do pagamento das
custas processuais, mas tão somente a suspensão da
exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da
sentença final, quando então, em não havendo condições
financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita
a obrigação. 2. Agravo interno improvido.” (STJ, AgRg no
REsp 1595611/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, j. 2.06.2016, DJe
14.06.2016).
Da mesma forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500999-38.2019.8.26.0542 -Voto no 12417
14
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
CABIMENTO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. MOMENTO DE
AFERIÇÃO. FASE DE EXECUÇÃO. 1. Nos termos do art.
804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário
da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas
custas processuais. 2. O momento de verificação da
miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da
exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto
que é possível que ocorra alteração na situação financeira
do apenado entre a data da condenação e a execução do
decreto condenatório. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp 394701/MG - ROGERIO SCHIETTI
CRUZ Sexta Turma j. em 21.08.2014).
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se integralmente a r. sentença.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator